Tribunal: TJMT
Processo: 1022622-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022622-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THAINARA DOS SANTOS SOARES - CPF: 102.319.091-52 (PACIENTE), SEGUNDA VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS - CPF: 045.045.052-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 061.964.051-01 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN LIMA DA SILVA - CPF: 630.823.023-51 (VÍTIMA), CARLOS DANIEL CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 049.093.771-31 (TERCEIRO INTERESSADO), I. A. B. P. - CPF: 075.399.711-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. ENVOLVIMENTO DE FACÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. EXCEÇÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, incisos I e IV, do CP, e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar:
(i) se estão presentes os requisitos e fundamentos legais da prisão preventiva; e
(ii) se é cabível a substituição da prisão preventiva pelo recolhimento cautelar em domicílio, nos termos do art. 318-A do CPP.

III. Razões de decidir

3.
Os indícios de autoria e a prova da materialidade encontram-se amparados em boletins de ocorrência, depoimentos, laudos e certidões constantes nos autos, além do fato de a paciente ter sido formalmente denunciada e posteriormente pronunciada para julgamento pelo Tribunal do Júri.
3. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que demonstram a gravidade das condutas imputadas, notadamente pelo
modus operandi
violento, o suposto envolvimento da paciente com organização criminosa e o risco de reiteração delitiva.

4. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que demonstram a gravidade das condutas imputadas, notadamente pelo
modus operandi
violento, o suposto envolvimento da paciente com organização criminosa e o risco de reiteração delitiva.

5. A presença de ações penais e registros de atos infracionais em curso autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado do STF, STJ e TJMT (EO no 06/TCCR).

6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar é incabível quando o crime imputado à paciente envolve violência contra a pessoa, situação que se enquadra nas exceções legais do art. 318-A, I, do CPP, bem como do HC coletivo n.o 143.641/SP do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, aliada à necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva.
2. A existência de registros criminais e processos em curso, mesmo sem trânsito em julgado, pode justificar a custódia cautelar, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores e no TJMT.
3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar é incabível quando o crime imputado envolver violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 318-A do CPP."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, I e IV; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 312, 313, 318-A; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 209.635/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022; STJ, AgRg no HC 994.011/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 24/06/2025; STJ, AgRg no RHC 207.561/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09/04/2025; STJ, AgRg no HC 597.714/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/09/2020.

Enunciados citados:
EO no 06 e EO no 43 da TCCR/TJMT; EO no 42 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

THAINARA DOS SANTOS SOARES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra ato atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, consistente em lhe
decretar e manter a prisão preventiva

no interesse da Ação Penal n. 1001732-10.2024.8.11.0023 (PJe), em que denunciada pela prática, em tese, dos delitos previstos pelo
art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal
, e pelo
art. 244-B da Lei n. 8.069/90

A fim de contextualizar a impetração, aduz a i. Defensoria Pública Estadual que a paciente se encontra recolhida preventivamente ao cárcere desde
28 de junho de 2024
, e formulado pedido de revogação da custódia em
25 de fevereiro de 2025
, ainda não fora apreciado pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, suscita a impetrante a ocorrência de
constrangimento ilegal
, inicialmente sob o argumento de que se cuida de paciente com envolvimento meramente
acessório
com os crimes sob apuração, ensejo em que defende tese de
ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, a qual teria sido decretada ainda
à míngua de fundamentação idônea
e com espeque tão somente na
gravidade abstrata dos fatos
, mormente se considerados os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela paciente, bem como sua condição de genitora de
duas crianças pequenas
, pelo que lhe seria devida, ao menos, a concessão de
prisão domiciliar
.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública vindica a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver
revogada
a medida segregatícia, com a correspondente expedição de
alvará de soltura
, ainda que acompanhada da fixação de
providências acautelatórias diversas
, e, subsidiariamente, requer a concessão de
prisão domiciliar
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada no ID 298550864 e ss.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 299085359), oportunidade em que requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento registrado no ID 300360856.

Por meio do parecer registrado sob o ID 301133853, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora, analisadas em cotejo com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Sodalício; que a ora paciente
THAINARA DOS SANTOS SOARES
foi
presa em flagrante delito
em
28/06/2024
diante da existência de fortes indicativos de que, por volta das 23h15 do dia
27/06/2024
, em frente à residência localizada na Rua Afonso Bonilha, n. 278, no município de Peixoto de Azevedo/MT, imbuída de
animus necandi
e agindo em concurso de agentes com
Gean Carlos Leandro dos Santos
e
João Vitor de Souza Ribeiro
, e com o adolescente
Carlos Daniel Conceição de Sousa
, teria concorrido para o homicídio da vítima
Kauan Lima da Silva
– o qual teria sido executado à mando da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Submetida à audiência de custódia, a favorecida nessa ordem teve o recolhimento pré-cautelar
homologado e convertido em prisão preventiva
, sob o argumento da garantia da ordem da pública, notadamente face à gravidade concreta das condutas e da necessidade de evitar a recalcitrância delitiva da increpada (ID 298550866).

Ofertada a denúncia pelo
Parquet
(ID 298550867 – págs. 1/6), esta foi devidamente
recebida
pela autoridade judiciária de primeira instância (ID 298550867 – págs. 7/9); ao que se sucedeu a realização de
audiência de instrução e julgamento
em
13/12/2024
, oportunidade em que a i. Defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva de
THAINARA
, ou substituição por custódia domiciliar – pretensões que restaram
indeferidas
pelo magistrado
a quo
na data de
27/01/2025
(autos n.
1001732-10.2024.8.11.0023, ID
181824250).

Na sequência, em
11/02/2025
, a i. Defensoria Pública formulou novo pedido de revogação da medida constritiva imposta a
THAINARA
, o qual restou igualmente indeferido pelo d. juízo singular na data de
17/03/2025
, por ocasião da pronúncia da beneficiária do
writ
a julgamento pelo Júri Popular (ID 298550868).

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo
:

A par do relatado, o primeiro estandarte defensivo consiste na almejada revogação da prisão preventiva imposta à paciente, firme na alegação de que seu envolvimento no ilícito é meramente acessório e, para além disso, não restou devidamente evidenciado o preenchimento dos requisitos e pressupostos legais exigidos pelo Diploma Processual Penal.

Sem razão
, contudo.

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [homicídio qualificado e corrupção de menor] são dolosas e apenadas com reclusão, cujos patamares máximos, quando somados,
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, seguindo o raciocínio adotado pelo magistrado
a quo
em seus pronunciamentos, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, a exemplo dos
“boletins de ocorrência n.o 2024.191718 e 2024.192764, do auto de apreensão n.o 2024.16.310708, vídeo (id 163027311), certidão de óbito (id 163027313), Laudo de eficiência da arma de fogo, relatório de deslocamento de João Vitor e depoimentos prestados perante ambas as fases da persecução penal”
(ID 298550868).

Nesse ponto, imperioso destacar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico (ex vi do
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT).

Mas ainda que assim não fosse, há de se ter em conta que
THAINARA
foi
formalmente denunciada
e, em
17/03/2025
, restou
pronunciada
, a fim de ser submetida a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri;
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

E quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau ressaltou que a
gravidade concreta
da conduta e a aparente periculosidade da paciente e de seus comparsas, evidenciadas pela
forma como perpetrado o crime
doloso contra a vida [
modus operandi
], revelam a imprescindibilidade da custódia para
acautelar a ordem pública
; destacando, nesse viés, o
“elevado grau de reprovabilidade e brutalidade”
do ilícito que, aparentemente, fora
“motivado por briga de facções”
e supostamente perpetrado mediante emboscada, visto que a vítima
“acreditou que iria se encontrar com sua namorada e foi surpreendida com disparos de arma de fogo”
(sic – ID 298550868).

Com efeito, em casos análogos, o c. Tribunal da Cidadania já assentou posicionamento favorável à decretação da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública, quando o
modus operandi
empregado evidenciar a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente, veja-se:

“[...] 4.

A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada,
demonstrando a necessidade da custódia para garantir a ordem pública, considerando o modus operandi do crime e a periculosidade do agente
.
[...].” (AgRg no HC n. 994.011/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025). Grifei.

“[...] 7.
A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta das condutas e pelo modus operandi, em contexto de rivalidade entre facções criminosas.
[...].”
(AgRg no RHC n. 207.561/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Destaquei.

Atrelado a isso, o MM. Juiz de primeira instância destacou que, aparentemente, a ora paciente
THAINARA DOS SANTOS SOARES
é
renitente na prática de delitos
, haja vista que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada, ostenta outros registros criminais em seu desfavor.

Com efeito, em consulta ao sistema do PJe – 1o Grau, constatei que a favorecida nessa ordem
responde ao Procedimento de Apuração de Ato Infracional n.o 1000629-65.2024.8.11.0023
, em decorrência da prática, em tese, de atos infracionais análogos aos crimes de
associação criminosa
(art. 288, CP) e
posse ilegal de arma de fogo
(art. 12, Lei n. 10.826/03); o que torna temerária, ao menos nesse momento, a restituição de seu
status libertatis
, porquanto aparentemente ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos e uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

Não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

Tanto é assim, que há muito os Tribunais Superiores firmaram o entendimento no sentido de que a
aparente contumácia delitiva do agente
, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública

(
vide
:

STF
-
HC: 209635 SP 0065546-78.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022
;
STJ
- AgRg no HC n. 738.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Não discrepa a jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Acresça-se, outrossim, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura da paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência da Corte Cidadã, que há muito firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva da paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
real periculosidade
desta, à
gravidade concreta das condutas
a ela atribuídas e ao
fundado receio de reiteração delitiva
, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
; não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Com isso, na contramão do que sustenta a i. Defesa,
o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade
, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa eg. Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado n.o 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da custódia domiciliar:

Por outro lado, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a paciente seria genitora e a única responsável pelos cuidados de seus
dois filhos menores de 12 (doze) anos
de idade
; também
não encontro motivos para acolher tal pretensão
.

Isso porque, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal já havia firmado o entendimento de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). Grifei.

Partindo dessas premissas, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em prisão domiciliar, porque comprovadamente possui
03 (três) filhos menores de idade
, não se descuida que a increpada foi denunciada pela suposta prática de dois crimes de
homicídio qualificado

– que, por óbvio,
envolve violência à pessoa
; circunstância que, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura exceção à regra insculpida no
caput
do art. 318-A do CPP e
afasta a possibilidade de submetê-la à custódia domiciliar
.

Nesse sentido:

“[...] O novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal ? STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente ? ECA, sendo que a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam:
a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça,
b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Recentemente sobreveio a publicação da Lei n. 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, que possibilitou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
exceto nos casos que tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e/ou que tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Assim, é certo que na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de homicídio qualificado, crime cometido mediante forte violência, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, bem como nas hipóteses excepcionais do art. 318-A, introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018.
[...].”
(vide: AgRg no HC 597.714/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela impossibilidade de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, notadamente porque
denunciada
e
pronunciada
a Júri Popular por delito cometido com violência à pessoa [homicídio qualificado], a revelar que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras elencadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 143.641/SP, porquanto inserida na exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção da increpada, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
THAINARA DOS SANTOS SOARES
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos
n. 1001732-10.2024.8.11.0023
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025